Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0727830-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLINO BENEDITO BENTO JUNIOR em favor de RONDEIR DA MOTA DE JESUS (paciente), em face da decisão (ID 13318623 - Págs. 30/31) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2019.01.1.019927-7, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Decisão proferida por esta relatoria (ID 13377865 - Págs. 1/2), indeferindo a liminar e requisitando informações. É o relatório. Verifica-se das informações prestadas (ID 13909119 - Pág. 1) o não atendimento da solicitação requerida na decisão, quanto à especificação da quantidade de drogas apreendida no fundo falso do veículo, relatada pelo agente de polícia Fernando Orlandeli Marques, em suas declarações na delegacia (ID 13318623 - Pág. 5), com a inclusão do Laudo de Perícia Criminal e Laudo de Constatação Preliminar. Dessa forma, REQUISITEM-SE as informações, conforme acima especificado, a fim de que o caso em comento seja melhor esclarecido. Prazo de 24 horas. INTIMEM-SE. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020 17:35:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator